Tribunal: TJPA
Processo: 0006104-78.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006104-78.2018.8.14.0012

APELANTE: AZENILDA OLIVEIRA DE ARAGAO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA APURAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. PROFESSORA. PERÍODO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. OITIVA DE INFORMANTE. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADEQUADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido autoral por não ter a Autora provado os fatos constitutivos de seu direito. A Recorrente pretende ver reconhecido e averbado seu tempo de serviço para o Município Recorrido de 1985 até 2020, enquanto o Município reconhece o vínculo laboral da Autora apenas a partir de 2000.

2 –
A Autora não apresentou nenhuma evidência que comprove sua alegação de que trabalhou como professora do Município de Cametá entre os anos de 1985 e 2000, não produziu qualquer indício de prova material e tampouco apresentou qualquer motivo de força maior para não o fazer.

3 –
Oitiva, como informante, da Sra. Rosilene de Oliveira Lopes, sua amiga, que declarou simplesmente que a conhecia desde 1985 quando já trabalhava como professora em Escola Municipal, sem saber dizer em que condições, período ou mesmo se de forma.

4 -
O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito recai sobre a Autora, conforme entendimento do art. 373, I do CPC.
In Casu
, a Autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito

5 –
Outrossim, a prova testemunhal, neste caso, não é suficiente para a comprovação de tempo de serviço, conforme entendimento da Lei 8.213/91, em seu art. 55, § 3º: “
A comprovação do
tempo
de
serviço
para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova
material, não sendo admitida
prova

exclusivamente

testemunhal
, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”
.

6 –
Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO

REFORMAR A SENTENÇA
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Azenilda Oliveira de Aragão, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da Ação Declaratória para Apuração de Tempo de Serviço, proposta em face do Município de Cametá.

Em sua peça Inicial (ID 10970210), a Autora, ora Apelante, declarou ser servidora pública do Município de Cametá, exercendo a função de professora desde 1985, continuando a laborar na mesma função no momento do ajuizamento da ação.

Aduziu, em síntese, que o município Requerido não reconhece seu tempo de serviço desde de a referida data, arguindo ainda ser público e notório que a Administração do Município de Cametá não possui cuidado e zelo pelos documentos públicos de seus servidores. Por essas razões, pugna pela averbação de seu tempo de serviço pelo Município a contar de 1985.

O Município de Cametá apresentou Contestação (ID 10970221), sustentando que a Autora só passou a ter vínculo laboral com o Município a partir de 2.000, não havendo qualquer registro de exercício de atividade de professora da Autora no Município, mesmo de forma descontinuada, anterior a essa data. Arguiu preliminarmente a litispendência da ação e, no mérito, que a Autora não juntou nenhum documento que comprovasse suas alegações e a impossibilidade de reconhecimento do período laboral com base em prova exclusivamente testemunhal. Pleiteou a total improcedência da ação.

Em audiência a Autora reiterou que laborou para o Município desde 1985, de forma descontinuada e sem contrato, sem possuir, no entanto, qualquer documento que comprove o alegado. Foi ouvida como informante, por se tratar de amiga da Autora, a Sra. Rosilene de Oliveira Lopes, que declarou que conhecia a Autora desde 1985, quando esta já trabalhava como professora em escola do Município, embora não soubesse informar se a autora laborava ao longo de todo o ano.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP (ID 10970228)

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 10970231, cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, sem honorários.

P. R. I.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 10970233), reiterando que laborou como professora do Município Apelado de 1985 até 2020. Alegou cerceamento de defesa, declarando que a sentença foi proferida sem que se requisitasse provas materiais e sem levar em conta a prova testemunhal apresentada. Reiterou os argumentos de sua exordial em que alega que o Município de Cametá não guardava controle ou gerava documentos sobre as atividades de seus servidores. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido e averbado seu tempo de serviço para o Município Apelado desde 1985.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido autoral por não ter a Autora provado os fatos constitutivos de seu direito.

A Recorrente pretende ver reconhecido e averbado seu tempo de serviço para o Município Recorrido de 1985 até 2020, enquanto o Município reconhece o vínculo laboral da Autora apenas a partir de 2000. A Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, posto que a sentença foi proferida sem que o magistrado requisitasse provas materiais e ignorando a prova testemunhal apresentada em audiência.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora não apresentou nenhuma evidência que comprove sua alegação de que trabalhou como professora do Município de Cametá entre os anos de 1985 e 2000, não produziu qualquer indício de prova material e tampouco apresentou qualquer motivo de força maior para não o fazer.

Para sustentar suas alegações trouxe apenas a oitiva, como informante, da Sra. Rosilene de Oliveira Lopes, sua amiga, que declarou simplesmente que a conhecia desde 1985 quando já trabalhava como professora em Escola Municipal, sem saber dizer em que condições, período ou mesmo se de forma contínua.

Importa observar que em 1985 a Autora possuía apenas 16 anos de idade, não havendo nos autos nenhuma comprovação de que, nesta época, possuía sequer as qualificações necessárias para exercer a atividade de magistério, nos termos da Lei 5.692/1971, que então fixava as diretrizes e bases do ensino de 1º e 2º graus.

Ora, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito recai sobre a Autora, conforme entendimento do art. 373 do CPC,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Não é necessário que o juiz determine que as provas materiais do direito sejam produzidas, elas já devem acompanhar a peça inicial de quem propõe a ação, nos termos do art. 319 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

In Casu
, a Autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Poderia, por exemplo, ter trazido prova documental de recebimento de valores da administração ou mesmo o contrato temporário de trabalho. O Município, por sua vez, não poderia produzir prova material de um fato negativo, qual seja, de que a Apelante não exerceu a função de professora no período reclamado.

Outrossim, a prova testemunhal, neste caso, não é suficiente para a comprovação de tempo de serviço.
Sobre o assunto, ante a ausência de legislação local disciplinando a matéria, transcrevo o que dispõe a Lei Federal nº
8.213
/91:

"Art. 55. O
tempo
de
serviço
será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
(...)
§ 3º A comprovação do
tempo
de
serviço
para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova
material, não sendo admitida
prova

exclusivamente

testemunhal
, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento."

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CONTROVERTIDO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. Não obstante o consagrado sistema da persuasão racional, as regras que cuidam da valoração probatória não podem ser ignoradas pelo Julgador, pois traçam parâmetros para o exercício da prestação jurisdicional. Hipótese em que a prova exclusivamente testemunhal, sem qualquer início de prova documental, não pode ser admitida como comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AC: 10428060051508001 Monte Alegre de Minas, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 07/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2011)

DECLARATÓRIA - TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE LAGES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - MERENDEIRA/SERVENTE - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - DEPOIMENTOS CONFLITANTES - FOTOGRAFIAS DO LOCAL DE TRABALHO - IMPRESTABILIDADE - FALTA DE PROVA DOCUMENTAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. "
Incabível o reconhecimento de tempo de serviço de servidora pública, para fins de aposentadoria, se inexistente início razoável de prova material
" (REsp nº 586.140, de Minas Gerais, rel. Min. Felix Fischer). Se os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo fazem referência à contratação da autora com merendeira, por parte do conselho de pais e professores da escola, que detinha personalidade jurídica própria, e não há prova documental idônea atribuindo essa contratação ao município, é de ser rejeitada a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço e de recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas.

(TJ-SC - RI: 20146011686 Lages 2014.601168-6, Relator: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 30/04/2015, Sexta Turma de Recursos - Lages)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença do Juízo primevo em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023